Tribunal: TJES
Processo: 5000840-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000840-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIA DAS GRACAS MODOLO DA COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000840-44.2021.8.08.0048

RECTE.: OLIVIA DAS GRACAS MODOLO DA COSTA

RECDO.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE COBRANÇA NO CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NÃO COMPROVADA. DEVER DO CONSUMIDOR DE COLACIONAR O MÍNIMO DE PROVA EM SEU FAVOR. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A requerente alega que é titular da instalação n° 0327189- 7, administrada pela Recorrida CESAN. Declara que possui consumo médio de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), porém, nos meses de março de 2019, junho de 2020 e agosto de 2020, recebeu faturas com valores exorbitantes, que não condizem com a média de consumo. Aduz que o medidor estaria aferindo o consumo de maneira indevida e, por este motivo, requer a suspensão da cobrança das contas em aberto até que seja esclarecida a situação, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 21.000,00.

Em sede recursal (ID 2494563), requer a reforma da sentença, a inversão do ônus da prova e a condenação do requerido em danos morais, aduzindo, para tanto, a ocorrência de desvio produtivo.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2494550) dispôs que:
“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, revogando a liminar concedida nos autos (ID 5767409), e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesta fase processual, sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Todavia, em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados pela autora não possuem o menor lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento. Na verdade, como bem salientado na r. sentença guerreada, a recorrente não comprovou minimamente qualquer das alegações feitas em sua inicial.

O CDC, conforme mencionado anteriormente, permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Para a inversão do ônus da prova o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo de prova do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC, mas, todavia, percebe-se que neste caso em específico nada foi demonstrado, o que foi brilhantemente reconhecido na r. sentença de piso.

Isto porque, no caso em análise, as cobranças realizadas pela recorrida são baseadas em leituras do hidrômetro, aparelho instalado na residência da ora recorrente, que pode ser verificado diariamente e funciona como uma espécie de "velocímetro” de automóvel, realizando a marcação de forma crescente a medida que a água passa pelo medidor. Saliento que a conferência das medições não exige conhecimento técnico específico a ensejar a alegada hipossuficiência da autora.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença guerreada, observa-se do relatório técnico apresentado junto à contestação (ID 2494544) a inexistência da alegada irregularidade; isto porque, além da medição crescente nos meses anteriores à reclamação da consumidora, seus consumos já tiveram oscilação antes, como no mês de janeiro/2020, em que foram medidos 20 m3, não muito diferentes dos 20 m3 medidos na referência contestada.

Saliento, ainda, que a consumidora reclama de alteração no valor medido pelo hidrômetro em meses não subsequentes, quais sejam março de 2019, junho de 2020 e agosto de 2020. Ora, se houvesse, de fato, erro sistêmico no medidor, este teria feito a leitura equivocada em todos os meses, sucessivamente, até que se procedesse à troca do aparelho, fato que não ocorreu.

Diante do exposto, não há que se falar em erro de leitura do hidrômetro. A simples majoração da quantidade de água medida, em comparação às faturas anteriores, não implica necessariamente em defeito do medidor, posto que sempre há a possibilidade de efetiva alteração no consumo por parte da autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, além da inexistência de ato ilícito que daria ensejo a referida pretensão, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.